Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se no período em que reivindicou a realização de procedimento cirúrgico, a consumidora era beneficiária do plano de saúde, o posterior cancelamento do contrato não implica perda do objeto, tampouco esvaziamento do interesse jurídico no julgamento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Em regra, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é taxativo. Porém, conforme entendimento do colendo STJ, tal taxatividade não possui caráter absoluto.
3. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a especificar a cobertura mínima que deve ser assegurada pelo plano.
4. Achando-se a patologia sob a cobertura contratada, o tratamento respectivo deve ser indicado pelo médico assistente e não pela operadora.
5. É injustificável a recusa, pelo plano de saúde, de cobertura de cirurgia necessária para restaurar e retirar o excesso de pele, pois esta é continuidade da cirurgia bariátrica, possuindo caráter reparador e funcional.
6. Em razão de haver previsão contratual excluindo a cobertura de determinado procedimento cirúrgico, a recusa de cobertura do referido procedimento pelo plano de
saúde não atinge direitos da personalidade da consumidora, não sendo devido indenização por dano moral.
7. Apelo parcialmente provido.